Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-06.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-06.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSE NETO FERREIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECEDENTE DIVERGENTE. DISTINÇÃO FÁTICA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC.

1.
Os embargos de declaração têm por finalidade o suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para a mera rediscussão do mérito da decisão.

2. Inexiste omissão quando a matéria tida como não apreciada foi efetivamente analisada no acórdão, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova e às especificidades do caso concreto.

3. A existência de precedente com desfecho diverso não obriga a aplicação ao caso atual quando demonstrada a diferença relevante entre os contextos fáticos (distinguishing).

4. O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados, sendo suficiente o exame das questões jurídicas debatidas.

5. É cabível a majoração, de ofício, dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da atuação recursal da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Honorários majorados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000
070
-
06
.20
23
.805.0
212
em que é embargante
MUNICÍPIO
DE
RIACHO DE SANTANA

e embargado

JOSÉ NETO FERREIRA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e

R
EJEITAR

os

Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgamento.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR